Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-77.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MURILO DE ARAUJO
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MURILO DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
07/07/2022
Número: 0600494-77.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2021
Processo referência: 0600494-77.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600494-
77.2020.6.16.0188 que julgou desaprovadas as contas de campanha de Murilo de Araujo França,
candidato a Vereador pelo 55 - Partido Social Democrático - PSD, em Pinhais - PR, haja vista a
existência de falhas que comprometem sua transparência e regularidade (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Murilo de Araújo França,
candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Pinhais/PR, desaprovadas, tendo em vista que foram apontadas discrepâncias entre os
demonstrativos contábeis e os extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira na
qual foi aberta a conta obrigatória, bem como a existência de receitas financeiras não identificadas
no extrato bancário com o CPF/CNPJ de quem realizou a doação. A existência de nota fiscal válida,
emitida em nome do Interessado, mas não informada à Justiça Eleitoral, configura omissão de
receitas e gastos eleitorais. No presente caso, ao que tudo indica, o prestador e os responsáveis
pela administração financeira da campanha deixaram de contabilizar os recursos arrecadados e os
dispêndios realizados. Já em relação às doações financeiras não identificadas no extrato bancário,
devem ser consideradas como de origem não identificada as receitas, no valor de R$ 500,00, que
não foram devidamente identificadas nos extratos eletrônicos com o CPF/CNPJ de quem efetuou a
doação, impossibilitando o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, bem
como a aferição da exata origem do montante recebido, É o que se deprrende do disposto nos arts.
21, I, § 3º e 32, §1º, V, da RTSE n. 23.607). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MURILO DE ARAUJO FRANCA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
MURILO DE ARAUJO FRANCA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
546
07/07/2022 14:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.836

RECURSO
ELEITORAL

0600494-77.2020.6.16.0188
–
Pinhais
–
PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MURILO DE ARAUJO FRANCA VEREADOR

-
OAB/PR57625-A
ADVOGADO:
MARCELO
JOSE
CASTILHOS
GRANDO
RECORRENTE:
MURILO
DE
ARAUJO
FRANCA

-
OAB/PR57625-A
ADVOGADO:
MARCELO
JOSE
CASTILHOS
GRANDO
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
188ª
ZONA
ELEITORAL
DE
PINHAIS
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA
NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. OMISSÃO
DO
REGISTRO
CONTÁBIL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 100%
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
VALOR
ABSOLUTO
DIMINUTO.
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
NÃO
APLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O prestador preencheu sua prestação
de contas no SPCE omitindo as
despesas, como se não tivesse efetuado
nenhuma.
2. Todavia, a análise do seu extrato
eletrônico mostra que houve o ingresso
de R$ 500,00 em receitas privadas, a
realização de gastos e o recolhimento das
sobras financeiras à agremiação.
Num. 42996546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

3. A falta de registro das despesas efetuadas,
mesmo após duas oportunidades de retificar as
contas, traz prejuízos à transparência da
movimentação financeira de campanha, pois
implica a não publicização do gasto realizado
e a inviabilização de se proceder a juízo de
valor quanto à sua regularidade.
4. Falha que, no conjunto, corresponde a
apenas a R$ 500,00 mas atinge 100%
dos gastos financeiros, não permitindo a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade face
à quebra da confiabilidade. Existência de
precedentes deste regional no mesmo
sentido, válidos para as eleições 2020,
configurando a hipótese do artigo 263 do
Código
Eleitoral.
Ressalva
de
entendimento pessoal. Indicativo de
revisitação da matéria por ocasião do
futuro julgamento das contas de partidos
e candidatos nas eleições 2022.
5. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador no
município de Pinhais pelo PSD, Murilo de Araújo França, nas eleições 2020, desaprovadas por
sentença (id. 42784918), ao fundamento de divergências entre os dados declarados e os
identificados nos extratos eletrônicos e nas notas fiscais eletrônicas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42784923), aduzindo, em síntese, que a
única falha apontada no parecer conclusivo foi saneada, como reconhecido em sentença, e,
sucessivamente, pugna pela aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Num. 42996546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 42831644).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que,
, a
embora não esteja certificado nos autos
intimação foi publicada no às folhas 354 e seguintes do DJE nº 198 no dia 15/10/2021,
sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 19/10/2021, terça-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
Num. 42996546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, assim descritas na
a quo
sentença:
No presente caso, no entanto, tal controle ficou prejudicado, haja vista o deszelo do prestador
no trato de sua contabilidade de campanha, conforme restou evidenciado no parecer técnico
conclusivo, no qual foram apontadas discrepâncias entre os demonstrativos contábeis e os
extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira na qual foi aberta a conta
obrigatória, bem como a existência de receitas financeiras não identificadas no extrato
bancário com o CPF/CNPJ de quem realizou a doação.
Em relação a tais falhas, destaco, pela percuciência da análise, elucidativas passagens do
e x a m e
I D
9 4 5 6 9 0 4 0 :
“Pois bem, a existência de nota fiscal válida, emitida em nome do Interessado, mas não
informada à Justiça Eleitoral, configura omissão de receitas e gastos eleitorais. No presente
caso, no entanto, ao que tudo indica, não houve propriamente omissão, mas
sim deszelo do candidato e dos responsáveis pela administração financeira da campanha,
que deixaram de contabilizar os recursos arrecadados e os dispêndios realizados.
Note-se que os recursos arrecadados e os dispêndios realizados, embora não tenham sido
contabilizados, transitaram pela conta específica de campanha, conforme se infere dos
extratos
eletrônicos
disponibilizados
à
Justiça
Eleitoral:
Cotejando referido extrato com o do órgão diretivo municipal, é possível constatar, inclusive,
que as sobras de campanha foram corretamente repassadas.
Assim, a despeito do absoluto descaso do candidato, bem como daqueles apontados no
relatório de qualificação como responsáveis pela administração financeira da campanha, este
analista logrou visualizar o destino dos gastos efetuados.
De todo modo, o principal objetivo da prestação de contas, que é tornar pública a
contabilidade de campanha, propiciando um melhor controle da sociedade sobre a
arrecadação e os gastos realizados, restou frustrado ante a desídia do candidato, que poderia
ter apresentado contas retificadoras, mas preferiu dar de ombros à Justiça Eleitoral.
Já em relação às doações financeiras não identificadas no extrato bancário, como tal
circunstância não havia sido expressamente apontada no relatório preliminar, baixaram
novamente os autos em diligência para manifestação do(a) candidato(a), no prazo de 03
(três) dias, conforme art. 64, §3º, da Resolução nº 23.607/19º 23.607/2019.
Mais uma vez, no entanto, o candidato, regularmente intimado por intermédio de seu
advogado constituído, preferiu ignorar a solicitação da análise técnica. Ante o silêncio do
prestador, portanto, devem ser consideradas como de origem não identificada as receitas, no
valor de R$ 500,00, que não foram devidamente identificadas nos extratos eletrônicos com o
CPF/CNPJ de quem efetuou a doação, impossibilitando o cruzamento de informações com o
sistema financeiro nacional, bem como a aferição da exata origem do montante recebido, É o
Num. 42996546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

que se deprrende do disposto nos arts. 21, I, § 3º e 32, §1º, V, da RTSE n. 23.607”
Compactuo com o raciocínio empreendido pela análise técnica. É preciso que o procedimento
de prestação de contas de campanha seja encarado com seriedade pelos candidatos, haja
vista as questões de alto grau de interesse público que o envolvem. Nesse contexto, a
apresentação de peças contábeis de todo desconexas com a movimentação financeira
apurada nos extratos bancários não pode ser relevada, pois atenta contra a função precípua
do procedimento de prestação de contas, que é dar maior transparência aos gastos ocorridos
durante a campanha eleitoral, de modo a cercear o abuso de poder econômico e garantir a
i s o n o m i a
d o
p r o c e s s o
e l e i t o r a l .
( . . . )
(
.
.
.
)
A falha, portanto, além de comprometer a credibilidade das contas apresentadas, inviabilizou
o efetivo controle por parte da sociedade, já que os demonstrativos publicados em nada
refletem o que de fato ocorreu na campanha.
(
.
.
.
)
Pois bem, como já consignado, não há dúvida de que as irregularidades apontadas nos
exames técnicos comprometem a lisura da contabilidade apresentada. As discrepâncias entre
os extratos eletrônicos e os demonstrativos contábeis, poderiam ter sido sanadas por
intermédio de apresentação de prestação de contas com status de retificadora. O prestador,
no entanto, intimado diversas vezes para colmatar as omissões detectadas pela análise
técnica, preferiu se fechar em copas, obstaculizando o controle público dos gastos realizados,
já que as informações dos demonstrativos e os demais documentos que compõem o
processo são publicizados na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, conforme art.
103,
Parágrafo
único,
da
RTSE
n.
23.607.
(
.
.
.
)
Por fim, em relação à doação financeira de recursos próprios não identificada no extrato
bancário, entendo que a falha foi sanada com a apresentação do comprovante de depósito
em conta corrente em dinheiro ID 68221798, no qual consta expressamente o nome e CPF
d o
c a n d i d a t o / d o a d o r .
Ademais, trata-se de valor inferior a R$ 1.064,10, de sorte que a doação poderia ter sido
realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 21, §1º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019),
bastando
ser
identificada.
Tendo em vista o que foi exposto, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº
23.607/19, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de MURILO DE ARAUJO
FRANÇA, candidato(a) a VEREADOR(A) pelo 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
PSD, haja vista a existência de falhas que comprometem sua transparência e regularidade.
Nas suas razões, o recorrente alega que "as supostas falhas (...) não seriam
suficientes a sustentar a conclusão pela desaprovação das contas e que negar apresentação
.
de contas retificadoras vai contra texto expresso de lei"
Aduz que "o juízo baseia sua desaprovação em relatório técnico que apresenta
como única falha suposto deposito não identificado, mas na sentença o juízo reconheceu a
.
origem do deposito de recursos próprios do candidato"
Argumenta que não houve dano ao processo eleitoral, uma vez que, consoante o
parecer conclusivo, "o candidato comprovou a origem dos recursos próprio[s] utilizados dentro
Num. 42996546 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

e que as falhas apontadas na decisão não ensejam a
do limite legal em sua campanha"
desaprovação pois "não alcançam volume e gravidade a afetar a isonomia do processo
, nem lhe conferiram benefício direto ou indireto.
eleitoral municipal de 2020"
Refere que os precedentes indicados na sentença estão desatualizados,
invocando julgados do TSE - AI nº 30465, AgRg no REspE nº 63445, AgRg no REspE nº
060542160, AgRg no REspE nº 39517, AgRg no REspE nº 2034, PC nº 060122570, da 2ª
Turma do STF - AgRg na Pet nº 7354 e do TRE-SC - RE nº 0600368-79.2020.6.24.0034, além
do artigo 27 da Lei das Eleições.
Pois bem.
No caso dos autos, observa-se que, recebidas as contas, o analista do juízo
expediu Relatório Preliminar (id. 42784894) apontando diligências a serem cumpridas pelo
recorrente, destacando que "o prestador declarou que arrecadou recursos, mas não realizou
e que
nenhum dispêndio no curso da campanha"
"há indícios de que o(a) candidato(a) tenha
, assim especificando as inconsistências apuradas:
omitido gastos eleitorais"
a) omissão da NFE 24698187, emitida pelo Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda. em 03/12/2020 no valor de R$ 47,97;
b) débitos no extrato bancário do candidato, indicando que foram realizados
outros gastos, figurando como contrapartes Taquiana Gotardelo Teixeira (R$ 90,00) e Thomas
Hoffmann Barbosa (R$ 360,00), além de dois outros lançamentos sem indicação da
contraparte (R$ 48,00 e R$ 2,00).
Regularmente intimado (id. 42784897), o recorrente manifestou-se (id. 42784898),
requerendo dilação do prazo em oito dias úteis para cumprimento das diligências, alegando
que teria havido
.
"atraso da instituição no fornecimento da documentação"
O juízo
deferiu prazo adicional de
(id.
a quo
"três dias, improrrogáveis"
42784900), do que foi o recorrente regularmente intimado (id. 42784902), deixando escoar o
prazo adicional concedido (id. 42784903).
Na sequência, foi expedido novo relatório técnico de diligências (id. 42784904), de
vez que identificada nova inconsistência, desta feita quanto à receita de R$ 500,00, cuja origem
não estava identificada nos extratos eletrônicos.
Regularmente intimado (id. 42784907), o recorrente mais uma vez manteve-se
inerte (id. 42784908), acarretando a emissão do parecer conclusivo (id. 42784909) pela
desaprovação das contas, apontando como irregularidades (i) a divergência entre as
informações declaradas, que apontam para a inexistência de gastos efetuados, e a
movimentação financeira registrada nos extratos eletrônicos, que apontam para a existência de
pagamentos originados da conta de campanha, (ii) a frustração do objetivo da prestação de
contas, que é tornar pública a contabilidade da campanha, face à ausência de registro das
despesas, e (iii) a falta de identificação da origem das receitas de campanha.
Num. 42996546 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

Intimado desse parecer, o recorrente manifestou-se (id. 42784914) pela
aprovação das contas, invocando julgado TSE em que se aplicaram os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade - AgRg no REspE nº 39517, sem discutir nenhuma das
, sobrevindo a sentença.
irregularidades especificamente indicadas no parecer
Feita essa reconstituição dos fatos do processo, registra-se que não corresponde
à realidade a afirmação, contida nas razões, de que teria havido algum tipo de impedimento
para que o candidato retificasse as suas contas. Como visto, teve ele duas oportunidades
específicas para cumprir diligências, além da dilação de prazo na primeira, de sorte que não as
retificou por pura desídia e falta de zelo.
Também falsa é a alegação de que a única irregularidade apurada estaria
atrelada à identificação da única doação de campanha - considerada saneada na sentença
face ao documento contido no id. 42784886 -, sendo certo que as falhas que conduziram à
desaprovação consistem na falta de registro das despesas.
Com isso, nenhuma das despesas efetivamente realizadas foi registrada nas
contas, inviabilizando por completo qualquer avaliação quanto ao seu mérito - se
correspondem a gastos eleitorais ou não - o que acarretou a falta de publicização desses
gastos, de modo que os eleitores, principais destinatários dessas informações, não tiveram
acesso aos dados dos fornecedores do recorrente, sendo manifesta a quebra do princípio da
transparência das contas eleitorais e, de conseguinte, sua não-conformidade às regras que a
disciplinam.
Note-se que, embora haja algumas despesas para as quais há registro da
contraparte nos extratos eletrônicos, não se sabe qual foi o serviço prestado nem se possui
relação com o pleito eleitoral, não sendo possível precisar se foram regulares ou não, e
somente para uma pequena parcela desse montante - R$ 47,97 - houve emissão de
documento fiscal idôneo, mesmo assim não registrado nas contas e somente localizado
mediante consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas.
Mesmo assim, face ao pequeno valor envolvido - R$ 500,00 em receitas -, o caso
seria de mera aposição de ressalvas, consoante precedente bastante específico do TSE
quanto a essa categoria de irregularidade:
(
.
.
.
)
7. Segundo a unidade técnica, outros prestadores declararam despesas não registradas na
prestação de contas em exame no montante de R$ 6.848,00 (seis mil, oitocentos e quarenta
e oito reais) com recursos do Fundo Partidário e de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta
reais) com outros recursos, o que contraria o disposto no art. 48, I, e, da Res.–TSE nº
23.463/2015. Ademais, do exame dos extratos bancários encaminhados pelas
,
no
instituições financeiras verificou–se a existência de débitos sem registro no SPCE
montante de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) da conta do Fundo Partidário e de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) da conta Outros Recursos, o que contraria o art. 48, I,
g
e
i ,
d a
R e s . – T S E
n º
2 3 . 4 6 3 / 2 0 1 5 .
8. Quanto à natureza das irregularidades, "a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que 'a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas' (AgR–REspe nº 336–77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
Num. 42996546 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

8.4.2015)" (PC nº 1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019), e a regular
"escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos
recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização
sobre as contas" (PC nº 229–97/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
1 9 . 4 . 2 0 1 8 ) .
9. Requisitados esclarecimentos, a unidade técnica asseverou que, na espécie, não houve
dispêndio dos recursos de forma irregular, mas apenas omissão de registro contábil de
, o que, apesar da gravidade, haja vista o inequívoco prejuízo à fiscalização e à
despesas confiabilidade das contas, não justificaria a devolução de recursos.
(
.
.
.
)
12.
– 21,85% do total de recursos de
Considerando o percentual tido por irregular
campanha (R$ 106.165,02) – e a gravidade das irregularidades, é manifesto o prejuízo à
.
higidez das contas, as quais devem ser desaprovadas
(...) [TSE, PCE nº 52517/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 03/11/2020, não
destacado no original]
Como se extrai desse julgado, mesmo na hipótese de omissão de registro via
SPCE das despesas efetuadas com recursos que tramitaram na conta oficial de campanha, o
c. Tribunal Superior Eleitoral considera possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, desde que atendidas as balizas específicas atinentes ao
minúsculo valor envolvido ou ao seu diminuto impacto percentual.
Sendo assim, havendo manifesta desídia do recorrente mas não estando
caracterizada má-fé, o ínfimo valor da movimentação financeira conduziria à aprovação com
ressalvas das contas.
Todavia, tendo em vista que esta Corte Regional possui vários precedentes,
válidos para as eleições 2020, segundo os quais quando as irregularidades atingem 100% da
movimentação financeira, referidos princípios não são aplicáveis ainda que diante de valor
absoluto tido por diminuto face à quebra da confiabilidade das contas, entendimento esse cuja
revisão, no atual momento, traria prejuízo à segurança jurídica e estaria em desacordo com o
artigo 263 do Código Eleitoral, segundo o qual "No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as
decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos".
Registra-se que essa questão poderá ser revisitada pelo Colegiado na
.
análise das prestações de contas relativas às eleições 2022
Por esses motivos e ressalvando entendimento pessoal, o fato de as
irregularidades atingirem a totalidade da movimentação financeira do recorrente prepondera
sobre seu valor diminuto e, por esse motivo, não cabe a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
a desaprovação das contas de Murilo de Araújo Franca nas eleições 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42996546 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
I.
MURILO DE
em face da sentença proferida pelo juízo da 188ª Zona Eleitoral - Pinhais
ARAÚJO FRANÇA
que julgou desaprovadas as suas contas, nos termos do art. 74, III da Res.-TSE nº
23.607/2019, diante da existência de omissão de despesas no valor de R$ 500,00, equivalente
a 100% dos gastos financeiros de campanha.
O e. relator, Dr.
, deu parcial provimento ao
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Recurso para aprovar com ressalvas as contas, levando em consideração o diminuto valor
absoluto da irregularidade.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a entendida possibilidade de aprovação
com ressalvas das contas quando a irregularidade representar 100% dos gastos financeiros da
campanha, ainda que diante de valor absoluto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido
pelo TSE.
O e. relator entendeu que

II.
“(...) face ao pequeno valor envolvido - R$ 500,00 em
receitas -, o caso é de mera aposição de ressalvas, consoante precedente bastante específico

do TSE quanto a essa categoria de irregularidade (...) Como se extrai desse julgado, mesmo
na hipótese de omissão de registro via SPCE das despesas efetuadas com recursos que
tramitaram na conta oficial de campanha, o c. Tribunal Superior Eleitoral considera possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desde que atendidas as
balizas específicas atinentes ao minúsculo valor envolvido ou ao seu diminuto impacto
percentual”.
Nesse ponto, divirjo, com o devido respeito, porque entendo que a irregularidade
correspondente à integralidade da movimentação financeira de campanha, somente
descoberta após a realização de circularização de dados pela
, trata-se
JUSTIÇA ELEITORAL
de vício insanável que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em que pese o seu baixo valor absoluto.
É assim o entendimento firmado por esta Corte Eleitoral para os processos de
Prestação de Contas referentes ao pleito de 2020:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 42996546 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

(TRE/PR - REl nº 0600812-53.2020.6.16.0061, rel. ROBERTO RIBAS
, 04/08/2021)
TAVARNARO

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das
contas.
(TRE/PR - PC nº 0600512-76.2020.6.16.0163, rel. RODRIGO OTÁVIO
, j.em 03/09/2021)
RODRIGUES GOMES DO AMARAL

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade mesmo em se tratando de movimentação financeira
.
diminuta
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR. RE nº 0600403-16.2020.6.16.0049, rel. THIAGO PAIVA DOS
, j. em 11/05/2022)
SANTOS
Ainda, em 12/05/2022, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 0600512-76.2020.6.16.0163, de relatoria do Min. MAURO
, o
, em que pese tenha apontado
CAMPBELL MARQUES
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
que, para a modificação da conclusão deste TRE/PR acerca do tema e assentar que a falha
não teria comprometido a confiabilidade da Prestação de Contas seria preciso o reexame do
Num. 42996546 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

acervo probatório juntado aos autos - o que não é possível nos termos da Súmula nº 24 do
TSE -, indicou que “(...) a decisão regional, portanto, está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado
Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por
dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”.
Ademais, a despesa omissa no montante de R$ 500,00, além de representar
100% dos recursos da campanha, foi custeada por fonte não identificada, o que revela falha de
natureza grave que também inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Afinal, não sendo possível verificar efetivamente por quem foi pago o valor
omitido, resta prejudicada a confiabilidade das contas.
Nesse caso, não se pode cogitar de boa-fé do prestador, vez que se tratou da
única despesa de campanha, cujo conhecimento, pelo candidato, é inequívoco.
Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma
receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no art. 32 da
Res.-TSE 23.607/2019, a fim de que o valor omitido fosse recolhido ao Tesouro Nacional.
Todavia, como não houve determinação neste sentido na sentença, diante do princípio da non
, não pode incidir o mencionado dispositivo.
reformatio in pejus
Portanto, na esteira da jurisprudência do TSE e desta Corte Eleitoral, não se
mostra possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim
de aprovar com ressalvas as contas apresentadas.
Por tal razão, divirjo do e. relator para negar provimento ao Recurso, mantendo
III.
íntegra a sentença que julgou desaprovadas as contas de MURILO DE ARAÚJO FRANÇA
relativa às eleições de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600494-77.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MURILO DE ARAUJO
FRANCA VEREADOR, MURILO DE ARAUJO FRANCA - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA
ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro declarou voto.
Num. 42996546 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996546 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/07/2022 14:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070714135898900000041968569
Número do documento: 22070714135898900000041968569